Tribunal: TJBA
Processo: 0503966-53.2017.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0503966-53.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro

Recorrente: Eduardo Santos de Brito

Advogados: Dra. Deusdedite Gomes Araújo (OAB/BA nº 19.982), Dr. Rafael Lino de Sousa (OAB/BA nº 32.437) e Dr. Ciro Silva de Sousa (OAB/BA nº 37.965)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO, QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°, I E IV, CP. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, ALÉM DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS ATRAVÉS DE EXAME DE NECRÓPSIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CO
M BASE EM
DEPOIMENTOS
JUDICIAIS DE
TESTEMUNHAIS
PRESENCIAIS
. APELANTE QUE,
EM JUÍZO,
AFIRM
OU
AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. TESES CONTRAPOSTAS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada nos autos a materialidade delitiva, através de laudo de necrópsia, conclusivo no sentido de que a vítima faleceu em decorrência de “[...] TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO. [...]”, causado por lesões na cabeça, decorrentes de disparos de arma de fogo.

Segundo a tese acusatória, em 30.11.2016, por volta das 21:45 horas, na Chácara de Netinho, localidade de Jatobá, Projeto Maniçoba, Zona Rural do Município de Juazeiro, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na nuca, momento em que caiu no chão e, então, sofreu mais dois disparos nas costas. Consta que o crime foi motivado por desavenças anteriores, inclusive pelo fato de que a vítima teria agredido a tia do apontado autor do fato, caracterizando, em tese, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2°, I, CP), verificando-se, ainda, que a vítima foi surpreendida com a ação delituosa, pois agredida por trás, enquanto se encontrava bebendo em uma festa de aniversário com o suposto autor do fato, o que materializa, também em tese, a qualificadora do meio que dificultou ou tornou impossível a sua defesa (art. 121, § 2°, IV, CP).

Há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva, de acordo com as exigências particulares do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, com fundamento nos depoimentos judiciais prestados por testemunhas presenciais.

Q
uando q
ualificad
o
e interrogad
o
em Juízo, o Recorrente não neg
ou
a prática delitiva, t
endo apresentado
versão mais favorável, no sentido de que realizou o primeiro disparo contra a vítima, porque esta fez movimento de levar a mão à cintura, acertando-lhe a região do olho, tendo afirmado, ainda que o ofendido, ao cair, levou novamente a mão à cintura, motivando, então, a realização do segundo disparo, que
o
atingiu no braço.

T
eses da Acusação e da Defesa
que
estão,
portanto,
contrapostas nos autos, ambas com suporte nas provas produzidas, de modo que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando assegurada, portanto, a sentença de pronúncia
.

Mantida a pronúncia do Recorrente como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, que se encontra em liberdade provisória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503966-53.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura, como Recorrente, Eduardo Santos de Brito e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)